Tribunal: TJDFT
Processo: 0751834-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE MANDADOS DE PRISÃO NÃO RECOLHIDOS. ERRO CORRIGIDO. ALVARÁS DE SOLTURA EXPEDIDOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Estão presentes os elementos de convicção aptos a legitimar a expedição do alvará de soltura do Paciente, uma vez que foi constatado constrangimento ilegal na sua liberdade de ir e vir.
2. Ordem concedida.